Tribunal: TJSP
Processo: 2277695-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra a decisão que deferiu penhora de 10% sobre valor líquido de pensão. Benefício da justiça gratuita concedido apenas para análise do recurso. Impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015. Distinção entre prestação alimentícia e verba de natureza alimentar. Entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra a decisão que deferiu penhora de 10% sobre valor líquido de pensão. Benefício da justiça gratuita concedido apenas para análise do recurso. Impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015. Distinção entre prestação alimentícia e verba de natureza alimentar. Entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.815.055/SP. Decisão reformada.